Tribunal: TCU
Processo: 003.690/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2458/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.690/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Francelino dos Santos (CPF XXX.328.994-XX) ; Antônio Luís de Brito Prata (CPF XXX.213.833-XX) ; Carlos Rogério Jordão Braga (CPF XXX.979.844-XX) ; Eduardo de Brito Alves (CPF XXX.100.253-XX) ; Eurides Aparecida de Oliveira Carvalho (CPF XXX.344.188-XX) ; Gilda Correia Valente (CPF XXX.671.121-XX) ; Iglaure Solange Lira Almeida (CPF XXX.816.624-XX) ; Inez Souza Jovita (CPF XXX.113.213-XX) ; Ivonete Duque da Silva Sabino (CPF XXX.084.464-XX) e Rogério Calixto (CPF XXX.040.111-XX) . 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) . 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.